Tribunal: TJBA
Processo: 8031771-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031771-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KARINE DAS NEVES PAIXAO SILVA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por professora universitária da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), visando à imediata implementação, em folha de pagamento, da alteração de seu regime de trabalho de 40 horas para dedicação exclusiva, nos termos de aprovação do Departamento e homologação pelo Reitor no processo administrativo SEI nº 071.3427.2025.0002595-20, alegando ilegalidade na omissão da Secretaria de Administração do Estado da Bahia em concluir o procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) analisar a adequação da via do mandado de segurança para o pedido formulado; (iii) definir se há direito líquido e certo à alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, diante da omissão administrativa na finalização do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta, pois a impetrante juntou contracheque demonstrando insuficiência de recursos, e o Estado da Bahia não apresentou provas suficientes para infirmar tal condição, nos termos dos arts. 99, §2º e §3º, e 373 do CPC. 2. A alegação de inadequação da via eleita é afastada, uma vez que o objeto do mandado de segurança é o reconhecimento de direito líquido e certo à alteração do regime funcional, e não mera cobrança de valores, o que torna legítima a utilização da ação mandamental. 3. No mérito, configura-se omissão administrativa injustificada, uma vez que o processo teve tramitação regular na universidade e, mesmo após homologação pelo Reitor, permaneceu paralisado por mais de dois meses na Secretaria de Administração, em violação ao prazo razoável previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF e nos arts. 12 e 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011. 4. A autorização para mudança de regime docente encontra respaldo legal no art. 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, que prevê a necessidade apenas de aprovação departamental e homologação reitoral. 5. Embora o art. 25 da mesma lei exija observância à disponibilidade orçamentária, a autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF e reconhecida no Estatuto da UEFS, assegura à instituição a gestão de seu orçamento, não se submetendo ao crivo da SAEB, conforme precedentes do TJBA. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito de docentes à alteração do regime para dedicação exclusiva quando preenchidos os requisitos legais e constatado o excesso de prazo injustificado pela Administração. 7. Contudo, é incabível o pagamento retroativo dos efeitos financeiros desde a impetração, pois a retribuição pelo regime de dedicação exclusiva exige efetivo exercício nessa condição, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: A homologação da alteração de regime de trabalho pelo Reitor, após aprovação pelo Departamento, confere direito líquido e certo à professora universitária à implementação do regime de dedicação exclusiva, nos termos da Lei Estadual nº 8.352/2002. A omissão prolongada da Administração na conclusão do processo administrativo, sem justificativa plausível, configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança. A autonomia universitária abrange a gestão orçamentária e exclui a necessidade de chancela da Secretaria de Administração para alterações no regime de trabalho docente. Os efeitos financeiros da mudança de regime só se operam a partir da efetiva implementação da obrigação de fazer, sendo vedado o pagamento retroativo em razão da ausência de prestação de serviço correspondente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 207; CPC/2015, arts. 99 e 373; Lei Estadual nº 8.352/2002, arts. 20, §4º, e 25; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 4º, II, 12 e 45; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS n.º 8022078-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, DJE 04/07/2019. TJBA, MS n.º 8002241-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, DJE 03/03/2022. TJBA, MS n.º 8029315-24.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJE 25/03/2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8031771-68.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante KARINE DAS NEVES PAIXAO SILVA e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER EM PARTE a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.